Tribunal: TJMT
Processo: 1014042-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014042-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (AGRAVANTE), KARIN NORMA RUBIO MACHADO DE SOUZA - CPF: 005.489.206-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito processual civil e constitucional. agravo de instrumento. ação de cobrança. contribuição associativa facultativa. filiação voluntária a entidade sindical. definição de competência. inexistência de relação de trabalho ou controvérsia sindical em sentido estrito. competência da justiça comum estadual. recurso provido.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decis
ão
proferida nos
autos de
ação de cobrança, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho
.
A demanda originária objetiva a cobrança de mensalidades associativas inadimplidas, supostamente decorrentes de adesão voluntária da parte demandada ao quadro social da entidade sindical, mediante autorização expressa para desconto e pagamento
.

Questões em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de cobrança de contribuições associativas facultativas, fundada em vínculo associativo voluntário entre sindicato e filiado, atrai a competência da Justiça do Trabalho ou se subsiste a competência da Justiça Comum Estadual
.

Razões de decidir

1.
A competência material define-se pela natureza jurídica da pretensão deduzida em juízo e pela causa de pedir apresentada na inicial, não bastando, por si só, a circunstância de figurarem no processo sindicato e integrante da categoria profissional
.

2.
A cobrança veiculada na origem não decorre de vínculo empregatício, relação de trabalho em sentido estrito, representação sindical típica ou contribuição sindical
compulsória prevista na CLT, mas de obrigação afirmada como oriunda de adesão associativa facultativa
.

3.
As mensalidades associativas voluntárias ostentam natureza negocial ou estatutária de direito privado, aproximando-se das relações obrigacionais comuns, submetidas, em regra, à competência da Justiça Estadual
.

4.
O Tema 994 do STF e os precedentes relativos à contribuição sindical obrigatória não incidem automaticamente sobre hipótese fundada em contribuição associativa facultativa, por diversidade de causa jurídica
.

5.
Reconhecida, portanto, a inadequação do declínio de competência, impõe-se o prosseguimento do feito perante o Juízo cível de origem, a quem caberá examinar, oportunamente, a existência, validade e exigibilidade da obrigação cobrada
.

IV. Dispositivo e teses

Recurso conhecido e provido
,
para afastar o reconhecimento de incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinar o regular prosseguimento da ação de cobrança perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
.

Teses de julgamento:

1.
A cobrança de contribuição associativa facultativa fundada em filiação voluntária a entidade sindical não configura, por si só, controvérsia trabalhista
.

2.
Inexistindo discussão sobre relação de trabalho ou contribuição sindical compulsória, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a demanda
.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação no 1036402-59.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2024; TJMT, RI no 1014335-69.2024.8.11.0006, 3a Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos, j. 12.05.2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
, com pedido de efeito suspensivo ativo e/ou antecipação de tutela recursal, interposto por SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDIMED, contra a decisão de proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1016338-43.2023.8.11.0002, que acolheu a preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa do feito à Justiça do Trabalho, ao fundamento de que a controvérsia envolveria matéria afeta à representação sindical, nos termos do art. 114 da Constituição Federal.

Consta da decisão recorrida, em síntese, que a parte autora
ora agravante
ajuizou ação de cobrança em face da requerida, postulando o pagamento da quantia atualizada de R$ 10.029,90
(dez mil e vinte e nove reais e noventa centavos)
, referente a mensalidades de contribuições associativas inadimplidas, decorrentes de sua adesão ao sindicato, tendo a demandada, em contestação, arguido a incompetência do juízo. Ao apreciar a questão, o magistrado singular entendeu que a causa se insere na competência da Justiça do Trabalho, por se tratar de ação entre sindicato e trabalhadora.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, sob o argumento de que a demanda originária não decorre de relação de trabalho, nem versa sobre contribuição sindical compulsória, mas sobre cobrança de contribuição associativa facultativa, fundada em adesão voluntária da agravada ao quadro social da entidade sindical e em autorização expressa para o pagamento das mensalidades, razão pela qual a competência seria da Justiça Comum Estadual.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade do Tema 994 do Supremo Tribunal Federal à hipótese e requer a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.

A decisão liminar foi deferida no presente agravo, por meio do
id.
357739390, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, a cobrança deduzida na origem decorre, em tese, de vínculo associativo de natureza privada, formalizado por ficha de sindicalização e autorização expressa para o pagamento das contribuições
mensais, evidenciando a plausibilidade da tese recursal quanto à competência da Justiça Comum Estadual.

A agravada apresentou contrarrazões no
id
. 359500882, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada, alegando, em síntese, que a lide envolve sindicato e trabalhadora, no contexto de cobrança decorrente de filiação sindical, circunstância que atrairia a competência absoluta da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A agravante sustenta que a demanda originária não versa sobre relação de trabalho, tampouco sobre contribuição sindical compulsória, mas sobre cobrança de contribuição associativa facultativa, fundada em adesão voluntária da agravada ao quadro social da entidade e em autorização expressa para o pagamento das mensalidades, razão pela qual a competência deve permanecer com a Justiça Comum Estadual.

A agravada, em sentido oposto, defende a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que a lide decorre de relação sindical e, por isso, estaria abrangida pela competência da Justiça do Trabalho, invocando, para tanto, o art. 114 da Constituição Federal, precedentes do STF e do STJ, bem como a orientação firmada em torno da antiga Súmula 222 do STJ.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à definição da competência para processar e julgar a ação originária, não se examinando, neste momento, a procedência do pedido de cobrança.

No caso, a relação jurídica descrita na petição inicial e reiterada nas razões recursais foi qualificada pela parte autora como de natureza privada, oriunda de filiação associativa voluntária e da correspondente obrigação de pagamento das mensalidades instituídas pela entidade sindical, em razão da adesão da agravada ao seu quadro social. Cuida-se, portanto, segundo a moldura fática apresentada nas peças recursais, de discussão voltada à exigibilidade de obrigação de caráter obrigacional/civil, e não, propriamente, de controvérsia centrada em vínculo empregatício, relação de trabalho stricto sensu ou representação sindical em sentido estrito.

Nessa linha, a simples circunstância de figurarem, nos polos da demanda, um sindicato e uma profissional vinculada à respectiva categoria não conduz, por si só, ao deslocamento automático da competência para a Justiça do Trabalho. Is
t
o porque a definição da competência material reclama a análise da natureza da pretensão deduzida em juízo e, na hipótese, a cobrança foi deduzida como obrigação derivada de
vínculo associativo facultativo
, cuja fonte, tal como narrada pelo agravante, reside em manifestação de vontade e em relação jurídica de direito privado.

Não obstante os argumentos expendidos pela agravada, a controvérsia, tal como deduzida na inicial, não versa sobre contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT, nem sobre recolhimento ou repasse de contribuição sindical em sentido estrito, tampouco sobre representação sindical propriamente dita, mas sobre cobrança de mensalidades associativas facultativas, supostamente oriundas de vínculo jurídico de natureza privada. Por isso, os fundamentos invocados nas contrarrazões, embora relevantes, não se mostram suficientes, por si sós, para atrair a competência da Justiça Especializada neste caso concreto.

A distinção entre
contribuição sindical compulsória e contribuição associativa voluntária
revela-se, aqui, essencial. Enquanto aquela decorre de regime jurídico próprio e pode suscitar debate inserido no âmbito da competência especializada, esta, quando fundada em adesão facultativa do associado
1
, ostenta feição contratual ou estatutária de natureza privada, aproximando-se das relações obrigacionais submetidas, em regra, à Justiça Comum.

Ressalte-se, por oportuno, que a antiga Súmula 222 do STJ dispunha competir à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT. Posteriormente, o STJ restringiu o alcance do verbete em diálogo com o entendimento do STF no Tema 994, e, ao final, promoveu o seu cancelamento em novembro de 2024. Assim, o referido enunciado não constitui fundamento direto para a solução da presente controvérsia,
seja porque se referia à contribuição sindical do art. 578 da CLT, seja porque o caso dos autos versa, em tese, sobre mensalidades associativas facultativas, cuja causa de pedir é distinta
.

Esse entendimento encontra reforço em precedente d
este e. Tribunal
, no qual se assentou que, ausente controvérsia acerca de vínculo empregatício ou de questão sindical propriamente dita, a demanda de cobrança de taxa associativa ostenta natureza obrigacional, submetendo-se à apreciação da Justiça Comum Estadual
. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – TAXA ASSOCIATIVA EM SINDICATO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – FACULDADE DO AUTOR EM DEMANDAR NA JUSTIÇA COMUM AÇÃO QUE VERSE SOBRE VALOR DA CAUSA ABAIXO DO LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – QUESTÃO OBRIGACIONAL EM DISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE DEMANDA QUE VERSE SOBRE A QUESTÃO SINDICALISTA PROPRIAMENTE DITA – PRELIMINAR REJEITADA
– VIABILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – DEMONSTRAÇÃO DE FILIAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA DE DESFILIAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DESDE JUNHO/2015 – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE COBRANÇA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o., I, DO CÓDIGO CIVIL - APELO DESPROVIDO.

Não merece guarida a pretensão preliminar de incompetência da justiça comum, pois o caso não é de incompetência absoluta da justiça comum, simplesmente porque o valor da causa está abaixo do limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, cabendo a parte a faculdade de demandar na justiça comum.

“(...)
Ausente qualquer controvérsia que diga respeito a vínculo empregatício ou a relação sindical, o feito deve ser processado e julgado pela Justiça Comum Estadual.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.114380-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria
Albuquerque ,
10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2023, publicação da súmula em 26/06/2023)”.

Mostrando-se desnecessária a produção de provas, mostra-se plausível o julgamento antecipado da lide, salientando-se que deve ser mantida a procedência do pedido, eis que o autor conseguiu demonstrar a filiação, e a submissão voluntária ao pagamento de taxa associativa, ao passo que o requerido apenas menciona que o vínculo obrigacional inexistia, não conseguindo, portanto, desconstituir a prova constituída, a demonstração da inadimplência.

Não há falar em prescrição, eis que a cobrança foi firmada dentro do prazo quinquenal, à luz do artigo 206, § 5o., I, do Código Civil.

(N.U 1036402-59.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)
- negritei

E, ainda:

A controvérsia não envolve tributo ou
contribuição

sindical
compulsória, mas sim a cobrança de valores a título de mensalidade associativa, cujo pagamento é
facultativo
e exige autorização expressa do associado, afastando-se a natureza tributária da obrigação.
(...)
A jurisprudência reconhece a competência da Justiça Estadual, inclusive dos Juizados Especiais, para processar e julgar demandas relacionadas à cobrança de mensalidades associativas feitas por entidades com natureza
sindical
, quando não se trata de
contribuição
obrigatória.

(N.U 1014335-69.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)

Inclusive, em harmonia com essa compreensão, a decisão liminar proferida neste agravo reconheceu, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese recursal, ao consignar que a cobrança deduzida na origem decorre, em tese, de vínculo associativo de natureza privada, formalizado por ficha de sindicalização e autorização expressa para o pagamento das contribuições mensais.

Assim, embora a decisão agravada tenha concluído pela competência da Justiça do Trabalho com fundamento no art. 114 da Constituição Federal
2
, entendo que, à vista da causa de pedir deduzida e da natureza da obrigação afirmada pela parte autora, a demanda deve prosseguir perante a
Justiça Comum Estadual
, sem prejuízo
de que o Juízo de origem aprecie, no momento oportuno, a efetiva existência, validade e exigibilidade da obrigação cobrada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e
afastar o reconhecimento de incompetência absoluta da Justiça Estadual,
determinando o regular prosseguimento da
Ação de Cobrança no 1016338-43.2023.8.11.0002 perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, como entender de direito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026